Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima.

2. Não vinga a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

3. A análise desfavorável da culpabilidade está justificada, uma vez que a vítima foi atingida no rosto, aferindo-se maior reprovação da conduta por ser uma região essencial para a estética e por impor à vítima maior sofrimento e humilhação por deixar marcas evidentes da violência.

4. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença dos filhos menores.

5. Deve ser mantida a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, promovida de forma proporcional e em conformidade com critério amplamente aceito pela jurisprudência.

6. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.

7. Recurso conhecido e não provido.